Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA (“LINK” VIA APLICATIVO DE “WHATSAPP”) E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR, CUJOS VALORES NÃO FORAM RESTITUÍDOS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, MAS NÃO DOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O requerente (hipossuficiente) narra que: (a) em 11.03.2021, teria recebido ligação telefônica de uma pessoa que teria se apresentado como “preposto” da requerida, na qualidade de responsável pelo setor de segurança e suporte “online” BBCODE, a informar sobre a necessidade de atualização do “Módulo de Segurança” por falha na segurança do aplicativo do banco; (b) o suposto “preposto” do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta) e solicitou que o requerente se dirigisse à agência bancária a fim de utilizar o caixa eletrônico para atualização do sistema; (c) após a confirmação dos dados pessoais, foi encaminhado um protocolo de atendimento, via aplicativo de “WhatsApp”, e um “link” via mensagem de texto para confirmação da atualização e desbloqueio da conta no aplicativo do banco no parelho telefônico; (d) o requerente se dirigiu à agência bancária, e orientado pelo suposto preposto da requerida (via mensagens de “WhatsApp”) realizou a atualização do Módulo de Segurança no caixa eletrônico do banco, e na sequência abriu o “link” enviado pelo preposto para atualização e desbloqueio da conta no aplicativo, o qual foi direcionado a conta bancária; (e) no dia 12.03.2021, ao acessar sua conta corrente pelo aplicativo do banco constatou um crédito de R$ 2.738,00, via PIX, que não lhe pertencia, e logo entrou em contato com o mesmo número que havia enviado o protocolo de atualização no “WhatsApp”, quando então foi informado que teria ocorrido um erro e que o valor creditado seria debitado; (f) no mesmo dia, o requerente foi surpreendido com movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão crédito e operações de empréstimo, quando então constatou ter sido vítima de “golpe”; (g) não logrou a resolução extrajudicial da questão.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de forma que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
III. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação ressarcitória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações financeiras com uso de cartão e aplicativos (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos principais dados bancários cadastrais dos clientes (usualmente idosos ou hipossuficientes) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira, diante da aparente quebra de perfil, não demonstrou que tenha adotado os mecanismos tecnológicos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos, sobretudo quando a situação que permeia o caso concreto teria ocorrido no ambiente interno do banco (requerente compareceu ao caixa eletrônico para desbloquear e atualizar o Sistema de Segurança da sua conta), o que, em tese, fortaleceria a confiança nas informações repassadas pelo suposto “preposto” do banco (falha na segurança), para após acessar o “link” encaminhado para desbloqueio e atualização da conta no aplicativo do aparelho telefônico, a corroborar a presunção de veracidade das alegações. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (hipossuficiente) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico, “link” ou “Whatsapp” (CDC, art. 6o, inciso III).
IV. Por conseguinte, deve a empresa ressarcir os prejuízos experimentados pela parte consumidora, em razão dos desfalques em conta-corrente e/ou cartão de crédito (CDC, artigo 14, “caput”).
V. De outro giro, não se evidencia que a situação fática tenha superado os aborrecimentos normais do cotidiano para fins de reparação dos danos extrapatrimoniais, a par da não ocorrência de descaso da parte recorrente/requerida à análise dos reclames do consumidor, por meio dos canais oficiais da instituição bancária (ocorrência foi registrada em 17.03.2021 e devidamente respondida em 22.03.2021 – ID 32865889).
VI. Entrementes, não se pode desconsiderar que consumidor teria se dirigido ao caixa eletrônico para completar a “transação bancária”, de sorte que poderia ter contatado prévia e presencialmente o gerente da conta ou a atendente do próprio banco.
VII. Por conseguinte, ausente a comprovação de afetação a qualquer das esferas dos direitos de personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), não prospera o pleito reparatório dos danos extrapatrimoniais, devendo, pois, a sentença ser reformada no particular.
VIII. Por fim, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).